Tribunal: TJES
Processo: 5017889-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017889-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNO CASTIGLIONI NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. LONGA EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal n.º 0009757-79.2002.8.08.0024, no qual a defesa busca o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada em 2005 e, por consequência, a nulidade da prisão preventiva, bem como a concessão da liberdade diante da captura do paciente em setembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada em 2005 é nula por ausência de prévio esgotamento das diligências para localização do réu; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva após a captura do paciente é ilegal diante dos fundamentos apresentados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos da ação originária demonstram que a citação por edital é precedida de múltiplas tentativas frustradas de localização do réu no endereço informado nos autos e em novos endereços posteriormente obtidos, atendendo ao requisito de esgotamento das diligências.

4. A decretação da prisão preventiva em 2005 se justifica pela constatação de que o réu se encontrava em local ignorado, criando obstáculos à instrução criminal e à aplicação da lei penal, situação que autoriza a custódia nos termos do art. 366 do CPP.

5. A longa evasão do paciente, que permaneceu foragido por aproximadamente vinte anos, corrobora a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 809.724/GO).

6. A existência de documentos posteriores ao decreto prisional (CNH de 2006 e justificativa eleitoral de 2008) não é suficiente para afastar a validade da citação por edital ou para infirmar a conclusão de comportamento evasivo.

7. A decisão que manteve a prisão preventiva após a captura está devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com os arts. 312 e 313, I, do CPP.

8. Os argumentos relativos à fiança, à audiência de custódia e à demora na citação por carta precatória não demonstram ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização do réu nos endereços disponíveis nos autos.

2. A evasão prolongada do acusado por período superior a uma década justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A manutenção da custódia cautelar após a captura é legítima quando fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, mesmo diante de alegações acessórias sobre fiança, audiência de custódia ou citação por carta precatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 809.724/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/6/2023, DJe 9/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO CASTIGLIONI NUNES
, contra ato coator proferido pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos da ação penal n.º 0009757-79.2002.8.08.0024.

Consoante a inicial (ID 16610657), a defesa aduz a nulidade da decretação da prisão preventiva por ausência de seus requisitos legais.

Alega, primordialmente, a nulidade da citação por edital efetivada em 2005, por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do réu, o que, segundo aduz, invalidaria os atos subsequentes, incluindo o decreto prisional e a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia após a captura do paciente em setembro de 2025, por não analisar a possibilidade de fiança, por desconsiderar a audiência de custódia e por condicionar a liberdade ao cumprimento de Carta Precatória para citação.

Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da citação e revogar a prisão preventiva.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16626411.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 16886265.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17352501 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO CASTIGLIONI NUNES
, contra ato coator proferido pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos da ação penal n.º 0009757-79.2002.8.08.0024.

Consoante a inicial (ID 16610657), a defesa aduz a nulidade da decretação da prisão preventiva por ausência de seus requisitos legais.

Alega, primordialmente, a nulidade da citação por edital efetivada em 2005, por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do réu, o que, segundo aduz, invalidaria os atos subsequentes, incluindo o decreto prisional e a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia após a captura do paciente em setembro de 2025, por não analisar a possibilidade de fiança, por desconsiderar a audiência de custódia e por condicionar a liberdade ao cumprimento de Carta Precatória para citação.

Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da citação e revogar a prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente, então patrão do codenunciado Eugênio (posteriormente absolvido na ação originária) na empresa PNEUBRÁS, apossou-se dos documentos pessoais e abriu uma conta-corrente em nome de Eugênio no Banco BBV.

Posteriormente, Eugênio teria sido induzido a assinar oito talões de cheques em branco. O paciente, então, teria utilizado esses cheques para realizar compras de mercadorias para a empresa PNEUBRÁS, sem que houvesse provisão de fundos na conta para saldar as dívidas.

A denúncia também menciona que Bruno teria feito uso de cheques furtados/roubados.

Os fatos narrados ocorreram no ano de 2002, e, por eles, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, “caput”, e 171, § 2º, inciso VI do CP.

No decorrer do processo, após ser citado, o paciente não foi mais encontrado no endereço fornecido para intimação e nem atendeu à citação por edital.

A tese central da impetração reside na nulidade da referida citação editalícia, a qual teria sido determinada sem o prévio esgotamento de todas as diligências necessárias à localização do paciente.

Acerca do tema, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, os documentos constantes da ação originária indicam que a citação editalícia foi determinada após certificação por Oficial de Justiça acerca da não localização do réu no endereço então conhecido nos autos.

Nesse sentido, conforme promoção ministerial constante da ação originária (ID 80804749), “
foi procedida tentativa de citação no endereço fornecido pelo próprio acusado, no termo de declaração constante nas págs. 53/54, VOL 01, PARTE 01, diligência que restou infrutífera, conforme pág. 97 VOL 01, PARTE 01. Posteriormente, foi procedida nova tentativa de citação do réu (pág. 129, VOL 01, PARTE 01), igualmente infrutífera, não havendo outros endereços a serem diligenciados, motivo pelo qual foi procedida sua citação por edital (...) Já aos 04/10/2018 (pág. 56, VOL 01, PARTE 02), o Ministério Público Estadual apresentou novo endereço onde o denunciado poderia ser citado, no Estado de São Paulo, disponível nos bancos de dados que auxiliam este órgão Ministerial. Entretanto, mais uma vez, a citação pessoal restou infrutífera
”.

Posteriormente,
diante do não comparecimento do acusado e da ausência de constituição de advogado, foi decretada a sua prisão preventiva
e determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

O fundamento principal para a custódia cautelar, naquele momento (ano de 2005), foi a constatação de que o réu se encontrava em lugar ignorado, criando obstáculos à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica ilegalidade na decretação da prisão do paciente após a constatação inequívoca de que ele permaneceu foragido por aproximadamente duas décadas.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
Tais circunstâncias, somadas ao fato de o agente permanecer foragido até a presente data, demonstram a necessidade da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
” (STJ - AgRg no HC n. 809.724/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Dessa forma, ainda que os documentos apresentados (CNH de 2006 e Justificativa Eleitoral de 2008) sugiram que o paciente possuía paradeiro identificável em momentos posteriores ao decreto prisional, tais elementos não são suficientes para infirmar de plano a validade da citação editalícia, nem para afastar a constatação de que ele se manteve deliberadamente afastado do processo por quase vinte anos.

Ademais, a decisão ora impugnada, que manteve a prisão preventiva após a captura do paciente, reiterou a necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal e, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes que encontram guarida nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos.

Os demais argumentos relativos à ausência de análise de fiança, à audiência de custódia e à demora na citação por Carta Precatória, embora relevantes, não possuem o condão de evidenciar ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem, sobretudo diante do forte indicativo de risco à aplicação da lei penal decorrente da longa evasão.

Por fim, ressalto que o impetrante juntou aos autos a petição de ID 17398521, na qual alega duas teses não deduzidas na petição inicial, qual sejam, o excesso de prazo diante da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2026, bem como alega que
o paciente é acometido de patologias vasculares com risco de amputação de membro inferior.

A dedução de tais teses foi feita após a completa instrução do feito, não oportunizando ao juízo coator e ao ministério Público, em sua atuação como fiscal da ordem jurídica, a possibilidade de se manifestar sobre elas, o que inviabiliza seu conhecimento.

Contudo, visando afastar qualquer futura alegação de nulidade, destaco que a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde do paciente não pode ser prestado no estabelecimento prisional.

Consoante o entendimento desta Corte, “
Para a concessão de prisão domiciliar por razões médicas, é indispensável prova inequívoca da debilidade extrema do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50005243920258080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 27/02/2025).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.